Tribunal: TCU
Processo: 023.306/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7634/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.306/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Gomes da Silva (XXX.892.434-XX); Gabriel Klismann Sousa Pinheiro (XXX.853.314-XX); Gabriel Pereira de Oliveira (XXX.198.114-XX); Helton Wignes da Silva Rego (XXX.236.274-XX); Joao Victor Oliveira Menezes Pimentel (XXX.562.144-XX); Luan Felipe Cunha da Cruz (XXX.613.054-XX); Matheus Guilherme Silva Piano (XXX.160.824-XX); Thiago Thallison de Freitas Soares (XXX.051.084-XX); Vitor Augusto Tavares de Lima (XXX.290.124-XX); Wesley de Melo Felipe (XXX.184.424-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.